Tribunal: TJSP
Processo: 0012261-06.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa não paga. Processo de execução de dívida de valor, nos termos do art. 51 do Código Penal. Indeferimento da petição inicial. Inadmissibilidade. Lei Estadual no 14.272/2010, revogada pela Lei no 17.843/2023. Não sujeição do Ministério Público as normas de aplicação restrita ao Poder Executivo Estadual. Impossibilidade, ademais, de analisar a pretensão somente no

Ementa:
Agravo em execução. Pena de multa não paga. Processo de execução de dívida de valor, nos termos do art. 51 do Código Penal. Indeferimento da petição inicial. Inadmissibilidade. Lei Estadual no 14.272/2010, revogada pela Lei no 17.843/2023. Não sujeição do Ministério Público as normas de aplicação restrita ao Poder Executivo Estadual. Impossibilidade, ademais, de analisar a pretensão somente no aspecto financeiro (pois também é custosa para o Estado, e até mais, a execução da pena privativa de liberdade). Execução que, em princípio, visa à retribuição pelo ato praticado e à (pouco provável) reeducação do condenado. Recurso provido.